Tribunal: TJMT
Processo: 0010466-30.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010466-30.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILMA MESSIAS MAGALHAES SILVA - CPF: 376.441.301-87 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), W. L. M. M. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 2 DIAS - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO - VALOR FIXADOR EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3
.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido.

4. Fixados os juros e correção monetária em observância ao tema 905 do STJ, estes não merecem qualquer alteração.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Agamenom Alcântara Moreno Junior, nos autos da Ação Indenizatória nº 0010466-30.2012.8.11.0041 ajuizada por
ZILMA MESSIAS MAGALHAES SILVA
e
W. L. M. M. S.,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
nã
o há nos autos, qualquer comprovação de procedimento inadequado, eis que a condução da parte autora até a Delegacia de Polícia em Alto Garças, onde ficou retida por dois dias para esclarecimentos dos fatos, por possuir mandado de prisão em aberto.

Afirma que a apelada somente foi corrigir a sua situação com a Vara de Execução Criminal depois que o mandado de prisão em aberto foi cumprido.

Alega que a apelada deu causa ao não cumprir a pena da sentença criminal e também não comparecer perante o juízo da Vara de Execução Penal para se acertar com a justiça, preferindo se ocultar.

Assevera que o estrito cumprimento de dever legal é uma causa excludente de ilicitude, que significa que, embora praticando um fato típico, a conduta do agente será licita, se tiver agido em estrito cumprimento do dever legal.

Aduz que a prisão não foi em nenhum momento ilegal, pois a apelada foi condenada a dois anos de reclusão e que deixou de cumprir os benefícios criminais que lhe foram concedidos em substituição ao cumprimento da pena de reclusão e que somente foi absolvida por sentença criminal datada de 06/07/2012.

Defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, pois houve condenação criminal, descumprimento do
sursis
, expedição de mandado de prisão para que a apelada cumprisse dois anos de pena de reclusão, mas com a extinção da punibilidade, pela prescrição.

Relata que não há nos autos qualquer comprovação de que a detenção ocorreu indevidamente, visto que à época havia o descumprimento do
sursis
pela apelada e a plena de reclusão de sentença descumprida.

Afirma que não restou comprovado o dano moral, uma vez que não basta a mera alegação do dano moral, devendo a parte comprovar o dano sofrido.

Aponta o excesso da indenização fixada, incompatível com o suposto dano sofrido, devendo ser pautado pelo princípio da razoabilidade, pelas condições socioeconômicas do ofendido, pelo grau de culpa do ofensor, bem pelo comando vazado no art. 944 do Código Civil.

Ainda, assevera que os critérios de correção monetária e o percentual de juros de mora devem ser corrigidos, pois deve ser aplicado o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, quais sejam, a TR até 25/03/2015 e após o IPCA-E, com o termo inicial fixado a partir do arbitramento em razão da omissão da sentença, bem como a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, caso mantido a sentença, pela redução do valor fixado a título de dano moral.

A apelada apresentou as contrarrazões – id. 5756983 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 7006595 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Agamenom Alcântara Moreno Junior, nos autos da Ação Indenizatória nº 0010466-30.2012.8.11.0041 ajuizada por
ZILMA MESSIAS MAGALHAES SILVA
e
W. L. M. M. S.,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que a Apelada
Zilma Messias Magalhaes Silva e
W. L. M. M. S

ajuizaram a presente Ação Indenizatória em desfavor do Apelante Estado de Mato Grosso em face da prisão indevida ocorrida durante viagem, em que a senhora Zilma ficou detida por 2 (dois) dias em decorrência de mandado de prisão em aberto, mesmo período em que o menor W.L.M.M.S. permaneceu na guarda do conselho tutelar, longe de seus familiares e sem saber o que estava acontecendo.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral, tão somente em relação à prisão indevida da apelada Zilma Messias Magalhaes Silva, afastando a indenização em relação ao menor W.L.M.M.S. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

“Inicialmente, cabe analisar o ato em si para verificar a sua licitude ou ilicitude. Tem-se que o ato cometido pela autoridade foi, de fato, indevido, ilícito e desproporcional, isto porque a punibilidade já havia se dado em 2001, tendo sido a requerente presa em 2012, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o encerramento da questão. Além disso, a Administração Pública demorou dois dias para liberar a autora, fato que comprova o constrangimento não só da sua liberdade, mas também da sua honra. A requerente só foi liberada após atitude sua, de sua família e de seu advogado. O Estado não foi responsável direto pela sua soltura e nem tampouco pela constatação da ilegalidade da prisão, restando clara sua responsabilidade objetiva pelo evento dano sofrido pela requerente.

(...)

A respeito do dano moral, penso que o mesmo não restou comprovado em relação ao menor W. L. M. S., isto por que não há qualquer prova nos autos sobre a presença do mesmo nas situações alegadas. As provas documentais trazidas referem-se apenas à senhora Zilma, não tendo ficado comprovado que o menor estava com a primeira requerente, nem tampouco que tenha ficado sobre a guarda do Conselho Tutelar do Estado. Assim, quanto à este não cabe qualquer indenização, quer por dano material, quer por dano moral.

Em relação à senhora Zilma, tem-se que os danos morais são cabíveis, isto por que restou comprovado que a prisão se deu de forma indevida, após anos de extinção da punibilidade. O nexo de causalidade está presente, uma vez que o dano deocrre diretamente da conduta do agente de Estado. Nestes casos não há que se provar o dano moral. Ele é evidente, pela simples restrição indevida e desproporcional da liberdade da pessoa.

(...)

Assim, comprovada a presença do fato (prisão indevida, em razão de mandado indevidamente aberto), do dano (constrangimento e humilhação perante os demais presentes, sofrimento diante da perda da liberdade) e do nexo de causalidade entre eles (que o gravame sofrido decorreu da conduta negligente do Estado no recolhimento dos mandados de prisão), a responsabilidade civil somente pode ser ilidida pela comprovação das excludentes força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, inexistentes na hipótese dos autos.

Ressalte-se ser irrelevante o elemento culpa para caracterizar o dever de a Administração Pública indenizar, posto que, consoante pacífica jurisprudência de nossos tribunais, a prova do dano moral é desnecessária, bastando a demonstração da conduta lesiva para que seja deferida a indenização.

(...)

In casu, o erro é indiscutível.

Ressai dos autos que a autora foi presa, indevidamente, na data de 11/07/2010, por ter mandado de prisão em aberto no seu nome, de pena que já havia cumprido. Nota-se que houve erro crasso do juízo (vara de execução penal) que não determinou o recolhimento do mandado de prisão, nem mesmo não retirou a ordem do sistema.

É certo que quando do arquivamento da execução penal pelo cumprimento integral da pena, a vara responsável deveria ter determinado o recolhimento de todos os mandados de prisão em nome da apelada, para que não houvesse este tipo de problema.

Portanto, restou evidente nos autos que a apelada foi presa indevidamente em face do erro e da desídia da serventia estadual.

(...)

Assim, por seu dever de prestar serviços adequados e de qualidade, a Administração Pública, em caso de dano (havendo a conduta e o nexo de causalidade), responde objetivamente pelos atos de seus agentes públicos, nesta qualidade.

No caso em análise a prisão se deu de forma totalmente indevida e desproporcional, após anos de extinção da punibilidade.” (grifei).

No caso, a Apelada Zilma demonstra que passou por situação constrangedora ao ser cerceado de sua liberdade em 27/02/2012, de forma indevida, em razão de mandado de prisão em aberto por erro estatal, haja vista que esse é oriundo do processo de nº 1184/2000 (cód. 51337), cuja punibilidade se encontra extinta desde 03/04/2001.

Dito isso, em que pesem as razões elencadas pela parte Apelante, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a liberação da parte autora quando constatado o equivoco, não apontam outra conclusão, inexistindo justificativa para inexistir o recolhimento do mandado de prisão após 10 (dez) anos da extinção da punibilidade.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes.

Logo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular de direito.

Entretanto, constata-se que a detenção foi efetuada de forma indevida em 2012, eis que proveniente de mandado de prisão em aberto mesma após a extinção de sua punibilidade em 2001.

Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, bem como em realizar a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia.

Não obstante, tenho que não merece prosperar a alegação do Apelante, de que, na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, ao cumprir seu dever legal consistente apurar crimes.

Ora, urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, na devida baixa de mandado de prisão em sistema após proferida sentença extintiva de punibilidade, bem como na checagem de informações que embasarem as detenções que vier a efetuar.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo Apelado, decorrentes de ter sido detido de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido detenção de forma indevida, porque decorrente de mandado de prisão que já havia perdido a sua efetividade, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, considerando que a parte apelada permaneceu detida indevida tão somente por 2 (dois) dias, tenho que o
quantum
indenizatório merece redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevida.

Por fim, quanto à correção monetária e juros de mora, escorreita a sentença, eis que fixados em observância ao tema 905 do STJ,
pois se tratando de condenação por danos morais, aqueles devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020